Tribunal: TJMT
Processo: 1033629-25.2024.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-11-04
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:
Recurso Inominado no 1033629-25.2024.8.11.0001.
Origem: Quarto Juizado Especial Cível de Cuiabá.
Recorrente: EDYVANA GOMES DA SILVA.
Recorrido: BANCO DO BRASIL S.A.
Data do Julgamento: 04 a 07/11/2024.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - INSTITUIÇÃO BANCÁRIA - CONTRATO DE CONSÓRCIO CANCELADO - DESCONTOS INDEVIDOS CONTA CORRENTE –FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - DANOS MORAIS CONFIGURADOS – QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO DE ACORDO COM A PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE - DANO MATERIAL - RESTITUIÇÃO DEVIDA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1 - O requerido não se desincumbiu do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito da requerente, pois deixou de apresentar provas no sentido de inexistência de desconto indevido ou da legitimidade do desconto.
2 - O desconto indevido diretamente na conta corrente da reclamante, configura a ocorrência do dano moral a ser indenizado.
3 - Quantum indenizatório fixado de acordo com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
4 - Inexistindo autorização das cobranças, é devida a restituição dos valores indevidamente cobrados.
5 - Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1033629-25.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[EDYVANA GOMES DA SILVA - CPF: 161.729.491-87 (RECORRENTE), JUVERCY ALVES GONCALVES JUNIOR - CPF: 838.870.241-68 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRIDO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO -
AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
- INSTITUIÇÃO BANCÁRIA -
CONTRATO DE CONSÓRCIO CANCELADO -
DESCONTOS INDEVIDOS CONTA CORRENTE –
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - DANOS MORAIS CONFIGURADOS – QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO DE ACORDO COM A PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE - DANO MATERIAL - RESTITUIÇÃO DEVIDA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1 - O
requerido não se desincumbiu do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito da requerente, pois deixou de apresentar provas no sentido de inexistência de desconto indevido ou da legitimidade do desconto.

2 - O desconto indevido diretamente na conta corrente da reclamante
,
configura a ocorrência do dano moral a ser indenizado.

3 -
Quantum
indenizatório fixado de acordo com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

4 - Inexistindo autorização das cobranças, é devida a restituição dos valores indevidamente cobrados.

5 - Recurso conhecido e provido.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou improcedente o pedido inaugural
.

A recorrente requer a reforma da sentença visando à procedência dos pedidos.

O recorrido refuta as razões expostas, pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

A recorrente ingressou com a presente ação aduzindo que requereu o cancelamento do contrato de consórcio, todavia a recorrida continuou debitando o valor das parcelas por 10 (dez) meses, razão pela qual postula a devolução de valores, em dobro, e indenização por danos morais.

Da análise dos autos, denota-se que restou comprovada a falha na prestação do serviço, pois a recorrente juntou áudios de conversas com o gerente da sua agência bancária e ele confirma que houve desconto indevido, além de juntar
prints
da sua conta.

Por sua vez, a recorrida não impugnou os áudios, os
prints
e não apresentou prova da inexistência de desconto decorrente do contrato de consórcio, ônus que lhe cabia nos termos do artigo 373, II do CPC.

O desconto indevido configura falha na prestação do serviço e esta falha, nos termos do artigo 14, “caput” e § 3o, da Lei n.o 8.078/90, enseja a responsabilização objetiva pelos danos causados, salvo se o fornecedor provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, hipóteses estas não comprovadas pela parte promovida.

Sendo assim, a recorrida deve restituir o valor de
R$ 2.754,65 (dois mil, setecentos e cinquenta e quatro reais e sessenta e cinco centavos)
, contudo, a restituição deve se dar de modo simples, pois não restou configurada a má-fé da recorrida, mas mero descumprimento contratual.

Pleiteia a parte recorrente, bem assim, indenização por danos morais.

No caso, não há se falar em inocorrência de danos morais eis que a recorrente foi submetida a transtornos e dissabores em razão do desconto indevido e houve judicialização da demanda para conseguir reaver o valor descontado.

Nesse sentido:

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – INCIDÊNCIA DO CDC – SEGURO – CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA –
DESCONTO INDEVIDO EM CONTA BANCÁRIA – DANO MORAL EVIDENCIADO
– MAJORAÇÃO

– POSSIBILIDADE – DEVOLUÇÃO NA FORMA SIMPLES – PRECEDENTES DESTA CÂMARA

– 1o APELO - CONHECIDO E PROVIDO - 2o APELO - CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Se a conduta ilícita da empresa ré resultou em descontos nos proventos da autora decorrente de fraude, configurada está a ocorrência do dano moral a ser indenizado
.

Esta Câmara unificou o entendimento sobre a devolução em dobro ao definir que somente é cabível quando a cobrança indevida evidenciar a má-fé por parte do fornecedor dos serviços.

É possível a majoração da indenização quando constatado que o valor não atende a dupla função compensatória e penalizadora.

(N.U 1006878-03.2021.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/10/2024, Publicado no DJE 07/10/2024)

Reconhecido o dano moral, resta a quantificação da indenização. Segundo a melhor doutrina, a indenização por dano moral, além de prestar uma satisfação em relação à vítima, tem também um caráter punitivo e pedagógico em relação ao autor da infração, no sentido de que a indenização deve ser uma forma de inibir novas práticas da espécie. Devem ser considerados ainda: a expressão econômica da avença entre as partes; a intensidade da dor, do sofrimento ou da humilhação suportados pela vítima e as condições econômicas do ofensor e do ofendido.

No que tange ao
quantum
indenizatório, tendo por parâmetro a regra da razoabilidade, fixo o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais, que se mostra adequado ao caso concreto, servindo para compensar os recorrentes pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento ilícito. Também, como medida de caráter pedagógico.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo e,
DOU-LHE PROVIMENTO
para
nos termos do artigo 487, I, do CPC, julgar
PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos para:
a)
determinar que a recorrida restitua a recorrente o valor
de
R$ 2.754,65 (dois mil, setecentos e cinquenta e quatro reais e sessenta e cinco centavos)
, a título de danos materiais, corrigido monetariamente pelo INPC e acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, ambos a partir do efetivo prejuízo; e
b)
condenar a recorrida ao pagamento à parte autora, a título de danos morais, a importância de R$ 3.000,00 (três mil reais), corrigido monetariamente pelo
INPC a partir desta data e juros de mora de 1% ao mês contado do evento danoso.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2024